Tribunal: TJDFT
Processo: 0704458-18.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0704458-18.2021.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CAIXA BENEFICENTE DOS BOMBEIROS MILITARES DO DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: GUILHERMINA DE JESUS ROSA D E C I S Ã O Caixa Beneficente dos Bombeiros Militares do Distrito Federal opôs embargos de declaração pretendendo a reforma do acórdão assim ementado: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE RECURSAL. DEDUÇÃO DE DEFESA RELACIONADO A DIREITO DE OUTREM. ÓBICE. ART. 18, DO CPC. IMPUGNAÇÃO À PENHORA DEDUZIDA PELA CÔNJUGE COPROPRIETÁRIA. INEXISTÊNCIA DE PRECLUSÃO. BEM DE FAMÍLIA. IMPENHORABILIDADE. 1. Não se conhece de recurso interposto pelo recorrente em defesa de direito de outra parte, eis que, nos termos do art. 18, do CPC, a ninguém é dado deduzir, em nome próprio, direito alheio. 2. Sendo certo que a impugnação à penhora ofertada pela cônjuge do devedor foi protocolizada tempestivamente, eis que, ante a ausência de sua intimação da penhora, foi-lhe deferido prazo para, querendo, impugnar a constrição, não há que se falar em preclusão da afirmada impenhorabilidade do imóvel. 3. Demonstrado que o imóvel, em que reside a recorrente e o executado, é o único bem registrado em nome do devedor e da coproprietária, bem assim, inexistindo prova em sentido diverso, ou seja, de que são proprietários de outros imóveis, há que se atribuir ao bem a proteção de impenhorabilidade. 4. Agravo de instrumento conhecido em parte e provido”. Sustenta que, “em que pese o brilhantismo do r. Acórdão proferido e que reconheceu a impenhorabilidade do imóvel do cônjuge da Agravante, merece esclarecimentos adicionais os pontos a seguir delineados”. Sustenta que a afirmada impenhorabilidade do imóvel se encontra sepultada pela preclusão. Segundo afirma, embora tenha ocorrido abertura de prazo para manifestação da recorrente, a impenhorabilidade foi objeto de decisão do magistrado singular naquela oportunidade. Afirma inexistir prova de que o imóvel é o único bem registrado em nome da recorrente, aduzindo que, em 05/10/18, a agravante alienou sala comercial a terceiros, conforme certidão expedida pelo 5o Ofício do Registro de Imóveis do Distrito Federal. Argumenta que o recurso tem por finalidade prequestionar a matéria impugnada. Requer, ao fim, que os embargos de declaração sejam acolhidos para sanar as contradições e omissões apontadas. Por meio do despacho de ID no 34004270, determinou-se a intimação da embargante para se manifestar, querendo, no prazo de cinco (5) dias, sobre o cabimento dos embargos de declaração, por falta de indicação concreta e específica dos vícios elencados no art. 1.022, do CPC. Na petição de ID no 34315268, a recorrente afirma que os embargos se fundamentaram em contradição e omissão. Segundo alega, a contradição está presente no primeiro tópico do mérito. Argumenta que o julgado é omisso porque deixou de se manifestar sobre matéria que deveria ter sido conhecida de ofício – porque deixou de apreciar sobre prova dos autos que levaria a julgamento diverso. Sustenta, ao fim, o cabimento do recurso e requer que os embargos de declaração sejam levados a julgamento. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Como se verifica da leitura da petição de embargos de declaração de ID no 32343318, embora tenha pugnado pelo acolhimento do recurso para sanar contradições e omissões, a embargante não teceu uma linha sequer na causa de pedir que fundamenta o pleito de integração/reforma do acórdão embargado, acerca da configuração dos vícios elencados no art. 1.022, do CPC, deixando de apontar, concretamente, a existência de obscuridade, contradição, omissão, ou, ainda, erro material. Insta destacar ser descabida a complementação das razões recursais após a consumação do ato, ou seja, da interposição dos embargos de declaração, por força da incidência da preclusão consumativa. Nesse sentido: “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSO CIVIL. COMPLEMENTAÇÃO DAS RAZÕES RECURSAIS. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU OBSCURIDADE. REEXAME DO JULGADO. 1. De acordo com o Princípio da Consumação, decorrente da preclusão consumativa, a interposição do recurso exaure a oportunidade processual para se insurgir contra a Decisão. 2. Os argumentos apresentados em momento posterior à interposição do recurso não são passíveis de conhecimento, porquanto operada a preclusão consumativa. 3. Os Embargos de Declaração tem fundamentação vinculada, a fim de sanar obscuridade, omissão ou contradição existentes na decisão embargada, além de corrigir eventual erro material. 4. Quando a matéria posta em julgamento foi enfrentada e debatida por completo, levando em consideração todos os documentos e alegações expostas pelo embargante, fica subentendido o anseio da parte em obter o reexame do julgado, incabível por ocasião dos Declaratórios. 5. Recurso conhecido e desprovido” (Acórdão 1120798, 00327957720168070018, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 30/8/2018, publicado no DJE: 4/9/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada). Dessa forma, não conheço dos embargos de declaração, nos termos do art. 932, inciso III, do CPC. Publique-se. Brasília, DF, em 29 de abril de 2022. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator